Tribunal: TCU
Processo: 041.315/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos captados mediante incentivo fiscal previsto na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), tendo em vista a omissão no dever de prestar contas no âmbito do projeto Pronac 10-11546 (A Imigração Alemã no Paraná).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em nome do Sr. Harto Viteck, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos captados mediante incentivo fiscal previsto na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), tendo em vista a omissão no dever de prestar contas no âmbito do projeto Pronac 10-11546; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Harto Viteck (CPF XXX.132.379-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210, §2o, e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.2. aplicar ao Sr. Harto Viteck (CPF XXX.132.379-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável e à Secretaria Especial de Cultura.